Tribunal: TJMT
Processo: 0004700-54.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004700-54.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Competência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[AMER KHALIL OKDI - CPF: 353.832.751-34 (AGRAVANTE), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), NIZETE ASVOLINSQUE - CPF: 207.782.361-53 (AGRAVADO), ALEXANDRA DE MOURA NOGUEIRA - CPF: 690.877.251-91 (ADVOGADO), CLAUDIA AUXILIADORA DE MORAES COSTA - CPF: 482.700.241-04 (AGRAVADO), SILVIO EUGENIO FERNANDES - CPF: 317.017.018-04 (ADVOGADO), JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR - CPF: 103.848.471-53 (AGRAVADO), ROSEMEIRE BARROS MONTEIRO DE LAMONICA FREIRE - CPF: 559.238.521-87 (ADVOGADO), HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

NIZETE ASVOLINSQUE

APELANTE:

JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR

APELANTE:

CLAUDIA AUXILIADORA DE MORAES COSTA

APELADO:

AMER KHALIL OKDI

AGRAVANTE(S):

AMER KHALIL OKDI

AGRAVADO(S):

NIZETE ASVOLINSQUE

AGRAVADO(S):

JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR

AGRAVADO(S):

CLAUDIA AUXILIADORA DE MORAES COSTA

E M E N T A:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS

- CHANCELA CARTORÁRIA NA VENDA DE BENS IMÓVEIS DO AUTOR MEDIANTE USO DE PROCURAÇÃO FALSA – PROCEDÊNCIA – APELO DA SERVENTIA REGISTRAL ARGUINDO A NECESSIDADE DE OS ADQUIRENTES INTEGRAREM A LIDE PARA A AFERIÇÃO DA POSSÍVEL PARTICIPAÇÃO NA FRAUDE – PROVIMENTO MONOCRÁTICO PARA A REINSTAURAÇÃO DA FASE INSTRUTÓRIA – NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DO GRAU DE CULPA DE CADA ENVOLVIDO NO EVENTO DANOSO – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO UNIPESSOAL – DESACOLHIMENTO –

SÚMULA 568 DO STJ -

ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
, E EM VIOLAÇÃO OS PRINCÍPIOS DA
AMPLA DEFESA
,
CONTRADITÓRIO
E
DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
,
NÃO SURPRESA
– DESACOLHIMENTO – ADUZIDA VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo a regra encetada na súmula 568 do STJ, é possível o julgamento monocrático do recurso em caso de haver jurisprudência dominante das Cortes Superiores e/ou do próprio tribunal a respeito de determinada matéria em debate.

Se, de acordo com o
caput
e com o §1o do art.1.013 do CPC/15,
“apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada”
, sendo que serão
“
objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado
”
, não há se falar em julgamento
extra petita
quando, ao anular a sentença para determinar que possíveis envolvidos na fraude (venda de imóvel do autor mediante procuração falsa) sobre o qual se funda o pedido indenizatório passem a integrar a lide, a fim de se aferir o grau de culpa de cada parte envolvida no evento danoso, o Relator o faz em atendimento a pedido de uma das rés, aviado tanto em sede de contestação quanto em razões de apelo.

Descabe falar coisa julgada, ou mesmo em violação aos princípios da
ampla defesa
,
contraditório
e
duplo grau de jurisdição
e
não surpresa
o veredicto proferido em outro processo, com sentença já transitada em julgado, se o referido feito tratou exclusivamente da invalidação de negócios fraudulentos feitos em nome do ora agravante, por falsário, sem que fosse valorada a possível partição dos adquirentes dos imóveis do autor.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno (ID. n. 23486488) interposto por
AMER KHALIL OKDI
contra a decisão monocrática de ID. n. 19756997 que rejeitou os embargos declatarórios de ID. n.

10779522 opostos contra a decisão monocrática de ID. n. 9693481 que, nos autos da
Ação Declaratória de nulidade c/c Indenização de danos materiais e morais
no 4700-54.2016.8.11.0041, deu parcial provimento ao apelo de
NIZETE AVOLINSQUE
, para declarar a ineficácia da sentença, nos termos dos artigos 114 a 116 do CPC/15 e, por consequência, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que este determine a emenda da inicial, para que
CRISTIANO FERREIRA BORGES
e
EDSON SERAFIM BERTOLOTO
sejam citados na condição de litisconsortes, reabrindo-se a fase instrutória, a fim de se apurar a responsabilidade de cada protagonista dos atos notariais e registrais impugnados, considerando ainda, prejudicados os apelos de
JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR
e
CLAUDIA AUXILIADORA DE MORAES COSTA
.

Sustenta, preliminarmente, que a questão ora em discussão não poderia ter sido julgada monocraticamente já que, diante das mudanças previstas no CPC/15, atualmente só é possível dar ou negar provimento ao recurso quando versar sobre matéria sobre a qual exista entendimento consolidado em súmula do STF, do STJ ou do próprio Tribunal; acórdãos do STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos; ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competênci
a
(art. 932, IV e V), hipóteses às quais não se enquadra a questão decidida de forma unipessoal, culminando, portanto, na nulidade da referida decisão, eis que a matéria se faz afeta à apreciação do colegiado.

Assevera que em razão da natureza indenizatória, caberia exclusivamente ao autor da ação a faculdade de indicar ao polo passivo da demanda as pessoas que responderiam pelos atos praticados, de acordo com as necessidades, podendo, inclusive, desistir de litigar contra este ou aquele agente já que se trata de litisconsórcio facultativo.

Alega que ao impor um litisconsórcio passivo facultativo como se necessário fosse, e sem que tivesse havido denunciação da lide na origem, a decisão agravada teria se constituído como inovação recursal e provimento
extra petita
, em clara violação os princípios da
ampla defesa
,
contraditório
e
duplo grau de jurisdição
, bem como da
não surpresa
(art.10) mesmo porque, na linha do art.141 do CPC/15,
“o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”
.

Aduz, ainda, que no caso dos autos, o Agravante já tivera decisão definitiva favorável, transitada em julgado, concedida pela 9a Vara Cível de Cuiabá-MT, autos n. 23486-20.2014.811.0041 (Cód. 890386), onde fora reconhecida a nulidade dos registros de compra e venda dos senhores
CRISTIANO FERREIRA BORGES
e
EDSON SERAFIM BERTOLOTO
, bem como declarada a nulidade dos atos notariais e registrais, aos quais os mesmos se beneficiaram, fato enfatizado e embasado pelo juízo para a decisão agravada.

Sustenta, nesse sentido, de por força do efeito transcendente dos motivos determinantes daquela decisão já preclusa para o presente plano processual, os agravados abarcaram a fração de responsabilidade pelos atos lesivos sofridos, devendo responder na forma instruída nos autos em suma, não havendo margem mínima para inclusão compulsória dos litisconsortes.

Com isso, pugna pela reconsideração da decisão agravada, para o conhecimento do mérito recursal e consequente desprovimento dos apelos.

Contrarrazões nos IDs. ns. 25624502 e 27333986 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática que
deu parcial provimento ao apelo
de
NIZETE AVOLINSQUE
, para declarar a ineficácia da sentença, nos termos dos artigos 114 a 116, ambos do CPC/15 e, por consequência, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que este determine a emenda da inicial, para que
CRISTIANO FERREIRA BORGES
e
EDSON SERAFIM BERTOLOTO
sejam citados na condição de litisconsortes, reabrindo-se a fase instrutória, a fim de se apurar as responsabilidades de cada protagonista dos atos notariais e registrais impugnados, considerando ainda, prejudicados os apelos de
JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR
e
CLAUDIA AUXILIADORA DE MORAES COSTA
, nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
CLAUDIA AUXILIADORA DE MORAES COSTA
,
NIZETE ASVOLINSQUE
e
JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR
contra a sentença que, nos autos da
Ação Declaratória de nulidade c/c Indenização de danos materiais e morais
no 4700- 54.2016.8.11.0041 ajuizada por
AMER KHALIL OKDI
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a nulidade dos registros de compra e venda nas respectivas matrículas dos imóveis em discussão (matrículas no42.201, 42.526, 27.513 e 43.120) com o retorno das partes envolvidas nos negócios ao status quo ante (titularidade do autor sobre os imóveis), como se nunca tivessem celebrado a avença, bem como para condená-las a pagarem ao autor, a título de indenização por danos morais, o valor de R$20.000,00, devidamente acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir da data da prolação, bem como ao pagamento das custas e honorários processuais arbitrados em R$4.000,00.

Inconformada,
CLAUDIA AUXILIADORA DE MORAES COSTA
suscita nas razões de IDs. ns. 4005461, 4005462 e 4005463 a preliminar de ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento os supostos danos experimentados pelo autor decorrem da falha na prestação dos serviços cartorários por funcionários dos Cartórios do 6o e 7o Ofícios de Cuiabá.

Assevera, ainda, que se houve falha de sua parte na lavratura da procuração de (Cartório do Capão Grande), esta se deveu ao fato de lhe terem sido apresentados documentos do autor já autenticados pelas referidas serventias (6o e 7o Ofícios), de modo que não pode sofrer a mesma condenação das titulares de tais cartórios.

Subsidiariamente, pugna vela redução das verbas indenizatória e honorária arbitradas.

Por sua vez, recorre
JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR
em razões de IDs. ns. 4005468, 4005469 e 4005470, sustentando, em síntese, que não houve qualquer dano ao recorrido, justamente porque os seus prepostos agiram a tempo de evitar a efetivação da fraude engendrada para dilapidar o patrimônio do autor.

Assevera que a sentença se distanciou dos fatos e provas carreados autos já que, diferentemente do que nela constou, as escrituras públicas de compra e venda dos imóveis descritos nas matrículas 42.201 e 42.526 não chegaram a ser registradas, ao passo que os imóveis residenciais descritos nas matrículas 43.120 e 27.513 citados no citado
decisum
não chegaram sequer a ser objeto de escritura pública, não havendo, portanto, falar-se em nulidade de registro.

Alega que seus prepostos agiram com toda a prudência e perícia, não se podendo cogitar a ocorrência de qualquer negligência pois quem compareceu na serventia por ocasião da lavratura das escrituras de compra e venda dos imóveis matriculados sob os nos 42.256 e 42.201 ao Sr.
Edson Serafim Bertoloto
(adquirente) não foi o apelado tampouco o falsário que por ele se passou, mas sim Sr.
Cristiano Ferreira Borges
, que se apresentou como procurador do alienante, munido de procuração autêntica e presumidamente idônea, lavrada pelo cartório do 7o Ofício de Cuiabá.

Afirma que, assim que protocolado o requerimento do autor noticiando a fraude na tentativa de alienação dos referidos imóveis e na renovação no cartão de reconhecimento de firma da vítima, o tabelião substituto se colocou à disposição do recorrido, e da polícia civil, inclusive trocando o cartão falso e obstando a ultimação da transferência, evitando, assim, que o autor tivesse prejuízos.

Destaca, ainda, que sua conduta foi objeto do Pedido de Providência no 20317-25.2014.8.11.0041, nos autos do qual a juíza Diretora do Foro concluiu que
‘não restou caracterizada qualquer irregularidade por parte das requeridas’ pois ‘o Cartório do 6o Ofício atuou de forma que consubstanciou na precaução do dano, pois o falsário não conseguiu concretizar a transferência almejada’
.

Com tais argumentos, pugna pela reforma integral da sentença a fim de ver julgada improcedente a ação, requerendo, subsidiariamente, a redução da verba indenizatória arbitrada pelo juiz sentenciante, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do autor.

Por fim, apela também
NIZETE ASVOLINSQUE
, titular do Cartório do 7o Ofício da Capital, arguindo, em preliminar, sua ilegitimidade passiva visto que, além de não ter figurado como parte nas procurações utilizadas pelo falsário, não adquiriu qualquer imóvel pertencente ao apelado.

Suscita ainda, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, eis que não lhe foi oportunizada a produção de prova testemunhal em audiência de instrução, tal como requerido em sua contestação e no petitório de fls. 243, através da qual pretendia demonstrar que a sua serventia
‘agiu com o máximo de cautela e diligência possíveis na prática dos atos notariais, tendo sido vítima da fraude narrada nestes autos’
.

No mérito, alega que quando da lavratura das procurações, ambas tendo como outorgantes o Sr.
Amer Khalil Okdi
e procurador o Sr.
Cristiano Ferreira Borges
, as partes apresentaram seus respectivos documentos pessoais originais e a certidão atualizada de inteiro teor das matrículas dos imóveis objetos de referidos instrumentos de mandato, sendo que após a devida conferência, tais documentos foram fotocopiados e as respectivas cópias arquivadas na Serventia, em livro próprio, conforme as exigências previstas nos itens 3.1.1.2 e 3.4.1.1 da CNGC.

Aduz que a suposta falsidade do documento apresentado pelo outorgante das mencionadas procurações não era grosseira, sendo capaz de enganar qualquer pessoa sem conhecimentos técnicos, visto que apesar de ter sido examinado pelos funcionários da serventia, não apresentou qualquer indício de fraude.

No mais, alude a decisões judiciais e à doutrina, segundo as quais o tabelião somente será responsabilizado civilmente pela lavratura de procuração obtida mediante fraude se comprovada a sua contribuição a título de dolo ou culpa, o que não teria ocorrido no caso dos autos.

Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório arbitrado pelo juízo de origem.

Contrarrazões de
AMER KHALIL OKDI
nos IDs. ns. 4005477, 4005478, 4005479, 4005480 e 4005481, e nos IDs. ns. 4005483, 4005484 e 4005485.

É o relatório.

Decido.

Conforme ressai da inicial, em 01/03/2014, o autor – que é proprietário de quatro imóveis matriculados sob os nos 43.120, 42.526, 42.201 e 27.513 do CRI do 6o Ofício da capital – teria sido contatado pelo Sr.
Marcelo Luciano Pereira
, vizinho de alguns de seus imóveis, que lhe informou que havia um casal limpando o seu imóvel localizado no Jardim Universitário, a mando de uma pessoa identificada como
Cristiano Ferreira Borges
, o qual teria apresentado um contrato de compra e venda do referido bem e de um outro imóvel localizada no ‘Conjunto Habitacional Imperial’, quadra 48, lote 18.

Surpreso com mencionadas informações, o autor teria se deslocado imediatamente até o local e, de pronto, constatado a flagrante falsidade dos documentos apresentados, posto que jamais firmou qualquer contrato com Cristiano.

Diante de tais acontecimentos, o autor teria se dirigido à Delegacia de Polícia, onde registrou o boletim de ocorrência de ID. n. 4005243 – p.5/7, e ao Cartório do 6o Oficio da Capital – de titularidade da ré
JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR
, onde tais bens estão matriculados – para pugnar pela suspensão de todos os atos praticados em seu nome, relativos à alienação fraudulenta de seus imóveis – o que restou formalizado dias após através de uma notificação extrajudicial (ID. n. 4005244 – p.1/3) , ocasião em que verificou que no contrato falsificado apresentado havia o reconhecimento de firma da assinatura a si atribuída, realizado naquele mesmo serviço notarial.

A inicial relata que, naquela oportunidade, o autor, ora apelado, solicitou cópia atualizada de todas as matrículas de seus imóveis, tendo, novamente, se surpreendido ao constatar que os matriculados sob os nos 42.201 e 42.526 haviam sido transferidos para
Edson Serafim Bertoloto
através de escrituras públicas lavradas naquele mesmo cartório. Diante disso, o autor afirma ter questionado os servidores do mencionado cartório indagando-lhes como poderiam ter reconhecido firma totalmente diversa daquela que já se encontrava arquivada na referida serventia desde os anos de 2001 e 2002, quando lavrou os atos registrais da aquisição de três de seus imóveis.

Todavia, referidos serventuários não souberam relatar o motivo pelo qual foi alterado o seu cartão de assinatura, o que o levou a buscar maiores informações sobre a dinâmica dos atos alienatórios fraudulentos, quando, então, descobriu que, utilizando-se de duas procurações falsas lavradas perante o cartório do 7o Serviço Notarial de Cuiabá (IDs. ns. 4005247) – de titularidade da ré
NIZETE ASVOLINSQUE
–,
Cristiano Ferreira Borges
havia assinado as escrituras firmadas no Cartório do 6o Ofício, na condição de procurador do autor, transferindo-os a
Edson Serafim Bertoloto
(IDs. ns. 4005417, 4005418, 4005420-p.2/3 e 4005421 – p.1). Consta ainda que, de igual modo, o autor buscou informações sobre o procedimento adotado pelos falsários para tentar transferir o imóvel matriculado sob o no 27.513, até porque, na respectiva matrícula o titular ainda é Sr.
Celso Adelmo Tenuta
, que lhe vendeu o bem ainda em 1997, ocasião em que este outorgou procuração dando plenos poderes sobre o mencionado bem ao Sr.
Fabio Ricardo Moraes Martins
(ID. n. 4005248 – p.3/4), o qual, no mesmo ano, substabeleceu referidos poderes à mãe do autor, Sra.
Edite Machado Okde
(ID. n. 4005249 – p.1).

Naquela oportunidade, autor teria descoberto que, a partir de documentos fraudados (IDs. n. 4005383 – p. 4 e 6 e n. 4005384 – p.3 e 5), foi lavrada no cartório do Serviço Notarial e Registral do Distrito de Capão Grande, no Município de Várzea Grande-MT, de titularidade da ré
CLAUDIA AUXILIADORA DE MORAES COSTA
, uma procuração na qual um dos falsários, se fazendo passar por
Celso Adelmo Tenuta
conferindo ao segundo falsário – que se passava pelo ora autor – plenos poderes sobre o imóvel em questão (matrícula no 27.513 do CRI do 6o Ofício). Diante de tais fatos, o autor ajuizou a presente demanda requerendo, em síntese, i)
a declaração da nulidade de todos os atos praticados pelos cartórios de titularidade das rés, a partir de documentos falsos
, ii) a condenação das requeridas ao pagamento de R$11.485,16, a título de danos materiais, e iii) ao pagamento de indenização por danos morais, em valor a ser fixado pelo juízo a quo.

No entanto, os pedidos iniciais foram acolhidos apenas em partes, conforme já relatado.

Inconformadas, as tabeliãs/registradoras interpuseram seus apelos buscando a reforma da sentença pelas razões já expostas no relato.

Pois bem.

A causa trata de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

Acerca da necessidade de integração da ação, assim estabelecem os artigos 114 a 116 do CPC/15:

‘Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

Art. 115. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será:

I - nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo;

II - ineficaz, nos outros casos, apenas para os que não foram citados.

Parágrafo único. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo.

Art. 116. O litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes.’

Neste particular, preceitua a jurisprudência desta Corte que
‘o litisconsórcio passivo necessário consiste em matéria de ordem pública, suscetível de arguição de ofício pelo Juiz, ausente a preclusão da matéria com fulcro no artigo 485, § 3o, do NCPC, além de restar afastada a supressão de instância. Há litisconsórcio passivo necessário porque eventual sentença de procedência do pedido culminará na produção de efeitos sobre suas esferas jurídicas.’
(Apelação/Remessa Necessária 83636/2017, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público E Coletivo, j. em 26/02/2018, publ. no DJE 05/03/2018)

Neste viés, se dentre as tutelas vindicadas na ação está a declaração de nulidade de atos notariais e registrais, a sentença a ser proferida atingirá igualmente todos os agentes que protagonizaram os referidos atos.

Nesse sentido, vide a jurisprudência desta Corte e do STJ:

APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE NULIDADE – LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO DE TODOS OS SUJEITOS DA MATRÍCULA – IMPOSIÇÃO – QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
‘Em ação de anulação de registro imobiliário, são litisconsortes passivos necessários todos os que participaram diretamente do negócio jurídico, o qual se pretende anular.’
(TJ-BA - APL: 00027205520128050146, Relator: Ivanilton Santos da Silva, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 06/11/2018).
(Ap 25644/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 18/12/2018, Publicado no DJE 15/02/2019)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. SÚMULA No 7/STJ. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO UNITÁRIO. CONFIGURAÇÃO. PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. ANULAÇÃO. REGISTRO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA No 7/STJ. [...] 4. Se o provimento da demanda principal depende da prévia declaração de nulidade de registro público de compra e venda de imóvel, é imprescindível a citação do proprietário que consta na matrícula, pois terá sua esfera jurídica diretamente atingida pela sentença. Trata-se de hipótese de litisconsórcio passivo necessário. [...]
(REsp 1677930/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 10/10/2017, DJe 24/10/2017)

No caso, além das delegatárias demandadas, também sofrerão os impactos processuais da declaração de nulidades dos atos notariais e registrais impugnados
CRISTIANO FERREIRA BORGES
, que figurou na condição do procurador daquele que se fez passar falsamente pelo autor, bem como
EDSON SERAFIM BERTOLOTO
pretenso adquirente dos imóveis os matriculados sob os nos 42.201 e 42.526, pertencentes ao autor – negócio este que se deu através das procurações falsamente conferidas a
CRISTIANO
.

No caso, conquanto não o tenha feito valendo-se da melhor técnica, a corré
NIZETE AVOLINSQUE
suscitou em preliminar de ilegitimidade passiva, a necessidade de ação ser integrada por
CRISTIANO FERREIRA BORGES
. Vejamos:

‘[...] No caso em apreço, com relação aos atos notariais praticados pela apelante que foram as lavraturas das Procurações do livro 858, fls. 060, de 13/02/2014 (fls.203) e do livro 861, fls. 014, de 05/03/2014 (fls. 214), ambas tendo Como outorgante: Amer Khalil Okdi, e procurador: Cristiano Ferreira Borges, deve figurar no polo passivo o procurador constituído nas procurações, ou seja, Cristiano Ferreira Borges, que é diretamente interessado e atingido pela pretensão principal da ação. No entanto, ainda que o apelado o tivesse incluído no polo passivo da ação, continua a apelantes em legitimidade para ser demandada, não se tratando, portanto, da substituição processual, constante no art. 338 do CPC.’
(ID. n. 4005472-p. 3)

Na hipótese dos autos, todavia, além de
CRISTIANO FERREIRA BORGES
, deverá também integrar a ação, pelas razões já exposta acima,
EDSON SERAFIM BERTOLOTO
.

No mais, vale destacar que,
‘não havendo a integração litisconsorcial, nos casos em que a relação jurídica de direito material impõe a formação obrigatória do litisconsórcio, a sentença que vier ser proferida terá sido inutiler data, ou seja, dada inutilmente: não produz efeitos nem para as partes do processo, nem para os terceiros que deveriam ter sido litisconsortes necessários por força da relação jurídica (CPC 114 e 115 II).’
(NERY, Nelson Jr. & Rosa Maria de Andrade. In COMENTÁRIO AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 519/520)

Ante o exposto,
provejo em parte o apelo
de
NIZETE AVOLINSQUE
, para declarar a ineficácia da sentença, nos termos dos artigos 114 a 116 do CPC/15 e, por consequência, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que este determine a emenda da inicial, para que CRISTIANO FERREIRA BORGES e EDSON SERAFIM BERTOLOTO sejam citados na condição de litisconsortes, reabrindo-se a fase instrutória, a fim de se apurar as responsabilidades de cada protagonista dos atos notariais e registais impugnados.

Ficam, no mais, prejudicados os demais apelos.

P. I. C.

Cuiabá, 01 de agosto de 2019.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora” (ID. n. 9693481)

Em face de tal decisão, a parte autora (apelado) opôs os Embargos de Declaração de ID. n.

10779522, os quais foram rejeitados em decisão de ID. 19756997, nos seguintes termos:

Vistos etc.

Trata-se de recursos de Embargos de Declaração opostos por
AMER KHALIL OKDI
contra a decisão monocrática que de ID. n. 9693481 que, nos autos da Ação Declaratória de nulidade c/c Indenização de danos materiais e morais no 4700-54.2016.8.11.0041, deu parcial provimento ao apelo de
NIZETE AVOLINSQUE
, para declarar a ineficácia da sentença, nos termos dos artigos 114 a 116 do CPC/15 e, por consequência, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que este determine a emenda da inicial, para que
CRISTIANO FERREIRA BORGES e EDSON SERAFIM BERTOLOTO
sejam citados na condição de litisconsortes, reabrindo-se a fase instrutória, a fim de se apurar as responsabilidades de cada protagonista dos atos notariais e registrais impugnados, considerando ainda, prejudicados os apelos de
JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR
e
CLAUDIA AUXILIADORA DE MORAES COSTA
.

Inconformado, sustenta preliminarmente o embargante que a decisão embargada cerceou sua defesa, em nítido malferimento dos artigos 9o e 10, ambos do CPC/15, já que apesar de lançar mão de matéria de ordem pública para a conclusão monocrática apresentada, não lhe oportunizou a manifestação acerca de tal inovação processual, o que evitaria, inclusive, tal veredicto.

Neste viés, pugna pelo reconhecimento da nulidade da decisão embargada. Afirma, ainda, que não há interesse processual na inclusão dos senhores
CRISTIANO FERREIRA BORGES
e
EDSON SERAFIM BERTOLOTO
nos presentes autos, em razão da referida apuração pretendida já ter sido objeto de instrução processual em demanda oportuna, já transitada em julgado, inclusive.

Alega que não se pode confundir o ônus da apelante no chamamento ao processo dos terceiros supracitados, em fase de instrução processual já preclusa, com a intenção ora suscitada, principalmente pelo risco sucumbencial iminente ao apelado.

Aduz que o pretenso interveniente
CRISTIANO FERREIRA BORGES
já demandou contra as mesmas apelantes, ora embargadas, para buscar reparação pelos danos que também sofreu, tendo, inclusive, obtido decisão de primeiro grau favorável.

Assevera que a matéria alusiva aos atos pertinentes aos

pretensos litisconsortes já foi devidamente apreciada e julgada, merecendo o efeito transcendente dos motivos determinantes para o presente plano processual.

Pondera que resta ao lesado a busca pela reparação pelos danos sofridos, de modo que em crivo subjetivo constitucional, o apelado embargante, autor da ação, entendera que que foram as apelantes que abarcaram a fração de responsabilidade pelos atos lesivos em discussão, devendo responder na forma instruída nos autos em suma, não havendo margem mínima para inclusão compulsória de outros litisconsortes.

No mais, assevera que além já haver coisa julgada quanto à causa de pedir e pedido da presente ação, havendo decisão transitada em julgada que diz respeito aos atos dos envolvidos
CRISTIANO FERREIRA BORGES
e
EDSON SERAFIM BERTOLOTO
, não há que se falar em inclusão destes no presente processo como litisconsortes para se apurar responsabilidades, pois haveria violação à coisa julgada material.

Contrarrazões de
JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR
no ID. n.12292466, e de
NIZETE ASVOLINSQUE
no ID. n. 13177962.

Sem contrarrazões de
CLAUDIA AUXILIADORA DE MORAES COSTA
.

É o relatório.

Decido.

Consoante relatado, o embargante suscita preliminar de nulidade da decisão monocrática embargada por suposto cerceamento de defesa face à inobservância do princípio da “não surpresa”, já que não lhe teria sido oportunizada a manifestação acerca matéria de ordem pública da qual lançou mão esta Desembargadora pata a conclusão monocrática apresentada.

No entanto, tal prefacial merece ser rechaçada.

Isso porque, conforme consignado na decisão monocrática embargada:

‘No caso, além das delegatárias demandadas, também sofrerão os impactos processuais da declaração de nulidades dos atos notariais e registrais impugnados CRISTIANO FERREIRA BORGES, que figurou na condição do procurador daquele que se fez passar falsamente pelo autor, bem como EDSON SERAFIM BERTOLOTO pretenso adquirente dos imóveis os matriculados sob os nos 42.201 e 42.526, pertencentes ao autor – negócio este que se deu através das procurações falsamente conferidas a CRISTIANO.

No caso, conquanto não o tenha feito valendo-se da melhor técnica, a corré NIZETE AVOLINSQUE suscitou em preliminar de ilegitimidade passiva, a necessidade de ação ser integrada por CRISTIANO FERREIRA BORGES. Vejamos:

`[...] No caso em apreço, com relação aos atos

notariais praticados pela apelante que foram as lavraturas das Procurações do livro 858, fls. 060, de 13/02/2014 (fls.203) e do livro 861, fls. 014, de 05/03/2014 (fls. 214), ambas tendo Como outorgante: Amer Khalil Okdi, e procurador: Cristiano Ferreira Borges, deve figurar no polo passivo o procurador constituído nas procurações, ou seja, Cristiano Ferreira Borges, que é diretamente interessado e atingido pela pretensão principal da ação. No entanto, ainda que o apelado o tivesse incluído no polo passivo da ação, continua a apelantes em legitimidade para ser demandada, não se tratando, portanto, da substituição processual, constante no art. 338 do CPC. ́ (ID. n. 4005472-p. 3)’ (ID. n. 9693481 - Pág. 7 – gr. n.)

Logo, a questão acolhida na decisão ora recorrida foi devidamente suscitada por uma das apelantes – ainda que fora da melhor técnica – e o apelado, ora embargado, foi devidamente intimado para contrarrazoar tal pretensão recursal, assim, não há se falar em qualquer surpresa pelo veredicto recursal.

Ainda que assim não o fosse, certo é que, tendo oposto os presentes embargos declaratórios – cuja função recursal é integrativa – suas razões de discordância podem ser aqui analisadas.

Assim, além de descabido, desnecessário o reconhecimento de eventual nulidade se seus argumentos serão aqui considerados na via dos aclaratórios.

Diante disso, passo ao exame dos argumentos de mérito do embargante acerca do veredicto trazido na decisão monocrática embargada.

E neste particular, razão não lhe assiste.

Isso porque, o interesse processual na formação do litisconsorte em questão não deve ser analisado sob a ótica do autor ou dos intervenientes, mas sim das requeridas apelantes.

Ou seja, o ingresso de
CRISTIANO FERREIRA BORGES
e
EDSON SERAFIM BERTOLOTO
nos autos acarretará, potencialmente, um litisconsórcio passivo, e não ativo.

É que, em ações de natureza indenizatórias por causas múltiplas em cadeia, cada envolvido nos fatos potencialmente danosos deve responder no quinhão de suas responsabilidades, de acordo com seu maior ou menor grau de culpa e contribuição para a ocorrência do dano, haja vista o preceituado no parágrafo único do art.944 do CC/2002.

Assim, diante de uma hipotética concorrência de culpas pelo suposto dano experimentado pelo autor, ora apelante, necessário se faz a reinauguração da fase instrutória a fim de que possa investigar se, de algum modo,
CRISTIANO FERREIRA BORGES
e/ou
EDSON SERAFIM BERTOLOTO
estiveram, de algum modo, envolvidos na fraude discutida na ação.

Além disso, não há se falar em preclusão ou coisa julgada a impedir esta integração.

A uma, porque o embargante não apontou em específico qualquer decisão judicial, muito menos preclusa, que tivesse afastado qualquer responsabilidade ou participação de
CRISTIANO FERREIRA BORGES
e/ou
EDSON SERAFIM BERTOLOTO
nos eventos ditos danosos.

A duas, porquanto muito embora haja de fato sentença favorável a
CRISTIANO FERREIRA BORGES
na ação indenizatória por este manejada em desfavor das mesmas requeridas nos presentes autos, certo é que o andamento de tal ação se encontra suspensa por determinação desta Relatora, para o aguardo da solução definitiva deste processo.

No mais, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
in verbis
:

‘Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Na hipótese versanda, no entanto, o embargante não apontou qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a desafiar o manejo dos presentes aclaratórios.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Ainda que assim não o fosse, e a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
‘mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de error in judicando, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.’
(STJ – 5a T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011)

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador.

Forte nessas razões,
rejeito
os presentes embargos de declaração.

P. I. C.

Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2019.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora”
(ID. n. 19756997)

No entanto, a despeito do labor combativo dispensado às razões recursais, a decisão agravada deve ser mantida na sua íntegra.

No que tange à alegação de a questão decida no caso dos autos não admite julgamento pessoal porque, ao contrário do que tenta fazer crer o agravante, por força do que dispõe a Súmula 568 do STJ, o julgamento monocrático não está limitado às hipóteses dos incisos do art.927 do CPC/15, sendo também possível quando da existência de
“entendimento dominante acerca do tema”.

É justamente o que aconteceu no caso dos autos já que predomina nesta Corte e nas Superiores o posicionamento segundo o qual, em ações como a dos autos

são litisconsortes passivos necessários todos os que participaram diretamente do negócio jurídico causador do dano.

No que tange à arguição de que esta relatora agira de forma
extra petita,
melhor sorte não socorre ao agravante.

Primeiramente porque, como bem frisou o agravante em suas razões, no direito brasileiro, o que preclui em uma decisão transitada em julgado é o conteúdo de sua parte dispositiva, e não a sua fundamentação.

Assim, considerando o veredicto proferido nos autos do Proc. n. 23486-20.2014.811.0041 (Cód. 890386) tratou exclusivamente da invalidação de negócios fraudulentos feitos em nome do ora agravante, por falsário que alienou um de seus imóveis a
CRISTIANO FERREIRA BORGES
, não tendo sido, naqueles autos, a valorada a participação do referido adquirente na fraude.

Além disso, o pedido de inclusão do procurador do autor noutras vendas, Sr.
Cristiano Ferreira Borges
, no polo passivo da demanda consta expressamente na contestação apresentada por
Nizete Avolisque
(ID. n. 4005435 - Pág. 2), o que também foi reprisado no seu respectivo apelo.

Assim, considerando que, de acordo com o
caput
e com o §1o do art.1.013 do CPC/15,
“apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada”
, sendo que serão
“
objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado
”
, em momento algum esta Relatora agiu fora dos limites do debate estabelecido entre os litigantes.

Diante de tais fundamentos, e sem maiores delongas, deixo de me retratar e submeto a questão ao colegiado, conduzindo o voto no sentido do desprovimento do recurso.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020